Tribunal: TJDFT
Processo: 0721782-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO MANTIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça, sob o fundamento de ausência de comprovação da hipossuficiência econômica do agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da documentação apresentada pelo agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A gratuidade de justiça é assegurada à parte que comprovar insuficiência de recursos para arcar com as despesas processuais, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, LXXIV, da CF/1988.
4. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, podendo ser afastada diante de elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte.
5. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram que o agravante aufere renda bruta mensal superior ao limite previsto na Resolução n. 140/2015 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal.
5. A renda líquida e os compromissos financeiros alegados não afastam a presunção de capacidade econômica, especialmente diante da ausência de comprovação de comprometimento da renda em patamar que inviabilize o custeio do processo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão da gratuidade de justiça exige a demonstração inequívoca da hipossuficiência econômica, sendo insuficiente a mera declaração da parte quando os autos revelam capacidade financeira.
2. A renda bruta mensal superior ao limite previsto em normativo da Defensoria Pública do Distrito Federal afasta a presunção de hipossuficiência.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1368011, 07062232420218070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2021, publicado no DJE: 10/9/2021.